Tribunal: TJDFT
Processo: 0707280-02.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA OFICIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. INTERDIÇÃO. CURATELA. PESSOA PORTADORA DE ALZHEIMER AVANÇADO. INCAPACIDADE DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se os laudos juntados aos autos mostram-se detalhados e conclusivos, tendo sido devidamente elaborados, por médico especialista, atestando a incapacidade mental e física do interditando, com idade senil e diagnosticado com Alzheimer avançado, e corroborados pelas certidões do oficial de justiça, considerando-se que o mesmo se reveste de imparcialidade, dispõe, pois, de elementos suficientes ao convencimento do julgador, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, ante a não realização de prova pericial. Inteligência do art. 370, do CPC. Preliminar rejeitada.
2. Segundo o art. 1.767, inciso I, do CC, estão sujeitos à curatela aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Ademais, o art. 84, §§ 1o e 3o, da Lei no 13.146/15, estabelece que a submissão de pessoa com deficiência à curatela constitui medida protetiva excepcional, proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso, com duração do menor tempo possível.
3. Nas ações judiciais que envolvam curatela deve-se ter como objeto precípuo o melhor interesse do incapaz, salvaguardando o familiar que se encontra impossibilitado de praticar os atos da vida civil.
4. Restando devidamente demonstrada a incapacidade de gerir hábitos ordinários e atos da vida civil, por meio de laudos médicos que atestam a patologia do interditando – portador de Alzheimer em estágio avançado –, tendo em conta, ainda, que a curatela tem caráter estritamente protetivo, com o fito de possibilitar melhores condições de vida e saúde ao curatelado, impõe-se a manutenção da sentença interditória.
5. Apelo e remessa oficial não providos.